Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-70.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado "que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição" (Lei no 8.213/1991, art. 42).
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 59).
3. Comprovado por exame pericial que o segurado não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para o trabalho, nem demonstrou o nexo de causalidade entre as patologias e suas atividades laborativas, não é cabível a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
4. Os documentos produzidos unilateralmente pela autora não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.